Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão deefeitosuspensivoao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão deefeitosuspensivo formulado pela ré/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pela ré RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. contra sentença que a condenou, solidariamente, na obrigação de ressarcir o prejuízo suportado pelo autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), equivalente ao valor do boleto fraudado (ID 79371176), decorrente do débito supostamente renegociado.
3. Nas razões do recurso, afirma inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, porquanto não emitiu nem figurou como beneficiária do referido boleto. Sustenta que a ocorrência de culpa exclusiva do autor pela fraude, já que só foi possível em razão da ausência de cautela do consumidor. Pondera que no boleto fraudado constavam informações “manifestamente erradas”. Argumenta que é de responsabilidade do consumidor conferir, ao menos, o valor e beneficiário do boleto. Aduz inocorrência de ato ilícito ou responsabilidade pelo dano material suportado pelo autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos réus (falhas de segurança das informações pessoais dos clientes e do contrato entabulado) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
7. Os elementos de prova coligidos ao processo confirmam que o autor recebeu boleto para quitação de dívida decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento que possuía com a ré BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que constava como beneficiária a IRESOLVE-Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A. Comprovam, outrossim, que após o recebimento do documento, o autor realizou o seu pagamento (ID 27962218).
8. Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
9. Ademais, a simples alegação de que não figurou como beneficiária do referido boleto (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da ré pela fraude.
10. A presunção de segurança das operações realizadas pela ré/recorrente, por meio da central de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva do consumidor.
11. Impende salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome, CPF e endereço) e da beneficiária IRESOLVE-Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (CNPJ, endereço, no do documento), e foi enviado ao autor, por e-mail, tal como informado pelo suposto preposto da ré, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor/recorrido ao efetuar o pagamento do documento fraudado
12. Necessário destacar que a emissão do boleto fraudado ocorreu após contato da ré com o autor, por meio da central de atendimento, com proposta de acordo para pagamento de dívida decorrente do inadimplemento das parcelas do financiamento.
13. Demonstrado que houve falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seu cliente e negócio jurídicos (contrato de financiamento) com ele firmados com viabilização de acesso indevido por terceiros, devem os fornecedores de serviços arcar com os danos materiais causados.
14. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.